Tribunal: TJDFT
Processo: 0703624-82.2021.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A versão uníssona da vítima, na delegacia e em juízo, de que o paciente chegou em casa bêbado e drogado e a agrediu, ao apertar fortemente seu pescoço, corroborada pelas declarações do policial responsável pelo auto de prisão em flagrante, bem como pelo laudo pericial e pelos demais elementos dos autos, constituem provas suficientes para fundamentar a manutenção de sua condenação, por lesão corporal praticada no contexto de violência doméstica.
2. Recurso conhecido e desprovido.